Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004926-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ MARQUES CALDEIRA - CPF: 975.207.648-34 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
-

EVICÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA - ARREMATAÇÃO ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL - RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREÇO - ARTIGOS 447 E 450 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

“Em se tratando de danos decorrentes de evicção de bem imóvel adquirido em hasta pública, que posteriormente foi anulada por decisão judicial, tem direito o evicto de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou, inclusive custas judiciais e aos honorários com contratação de advogado. Inteligência dos artigos 447 e 450, ambos do Código Civil (...)
” (N.U 0000255-20.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 08/05/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021